Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011158-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA - ME - CNPJ: 27.005.691/0001-72 (AGRAVANTE), Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de termo de apreensão, cumulada com pedido de restituição e indenização por perdas e danos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito invocado, diante da apreensão administrativa de madeira realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

III. Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a concessão de tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente à luz do princípio da precaução, que justifica uma postura mais rigorosa do Estado na proteção do meio ambiente.

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. Eventuais irregularidades formais relacionadas ao procedimento administrativo poderão ser objeto de exame no curso da instrução, não havendo, com base nos elementos até agora reunidos, fundamento suficiente para afastar, de imediato, a presunção de validade do ato estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência visando à liberação de bens apreendidos em fiscalização ambiental exige demonstração inequívoca da regularidade de sua origem e titularidade, não bastando a mera alegação de equívoco administrativo desacompanhada de elementos probatórios consistentes”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 41785/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 05.12.2013, DJe 16.12.2013; TJMT, N.U. 1027859-20.2025.8.11.0000, j. 24.10.2025.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA – ME contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto
, j
uiz de direito, que,
na “
AÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO C/C RESTITUIÇÃO POR PERDAS E DANOS c/c PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
” n.º 1006051-50.2025.8.11.0002,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 186579844 – autos n.º 1006051-50.2025.8.11.0002):

“
Vistos.

Trata-se de
ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO C/C RESTITUIÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
proposta por
MS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO,
devidamente qualificado nos autos,

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a antecipação dos efeitos da tutela para a “
imediata liberação das mercadorias apreendidas indevidamente pelo Ente Público, restituindo-as em favor da empresa requerente, uma vez que lavrada a apreensão de forma notoriamente equivocada, nos termos do artigo 300 do CPC
”. No mérito requer que sejam julgados procedentes os pedidos ora formulados, confirmando-se os efeitos da decisão liminar, determinando a restituição dos 320 m3 de madeira de propriedade da Requerente.

Alega que o requerido “
ao empreender a fiscalização realizada no estabelecimento da Requerente no dia 23/12/2024, cometeu diversas irregularidades que maculam e geram nulidades sobre o procedimento, eis que os documentos lavrados e apreensão de madeiras foram direcionados a empresa terceira, porém, com a empresa Requerente sofrendo os efeitos da autuação”.

“Está devidamente demonstrado nos autos que a Administração apreendeu as mercadorias de titularidade da empresa Requerente, contudo, fazendo referência a pessoa jurídica diversa, e ainda mais grave, colocando empresa terceira que sabidamente não tinha cadastro aberto no CC-SEMA, e diante de tal circunstância, era obvio que se constataria a irregularidade apontada, o que confronta de forma evidente com o princípio da legalidade, motivação dos atos administrativos, probidade, etc. [...]”
.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza antecipatória.

Nesses termos, a parte autora objetiva a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida
“proceda com a imediata liberação das mercadorias apreendidas indevidamente, restituindo-as em favor da empresa requerente
”.

Com efeito, os documentos que instruem a inicial não indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida pleiteada.

No caso, a parte autora manifesta seu direito em razão da ilegalidade cometida pelos agentes em apreenderem o seu bem (madeira),
eis que em razão de uma “confusão”, a requerente restou-se imputada por uma responsabilidade a qual não lhe é cabível
.

Conforme narrado nos autos, no momento da fiscalização a parte requerente não detinha “ao momento” a documentação que demonstrava a veracidade e legalidade da procedência das madeiras.

Frente a isso, não é cabível a alegação da ilegalidade da apreensão de tais bens, eis que, se não comprovada a procedência, logicamente está contrária à legislação ambiental.

No mais, a parte, além de não demonstrar nos autos a documentação de origem florestal dos bens apreendidos, não demonstra qualquer medida administrativa tomada para que, se de fato ocorreu a ilicitude, comprovar a veracidade de suas alegações.

Nesse sentido, numa análise sumária, própria desse momento processual, denota-se que a parte requerente não demonstrou um conjunto probatório suficiente para comprovação de seu direito, eis que notadamente os documentos apresentados, mais precisamente os de id. 184722268 e 184722270, não ratificam por completo suas alegações.

Importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia
.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“
A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão
.” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

INDEFIRO
a liminar pretendida, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução.

CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que a apreensão de suas mercadorias decorreu de supostas irregularidades constatadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em estabelecimento pertencente a empresa terceira, com a qual, segundo sustenta, não mantém qualquer relação jurídica ou vínculo comercial.

Sustenta que os documentos lavrados pelos agentes fiscalizadores fazem menção à empresa Várzea Grande Madeiras Ltda., de modo que a apreensão dos produtos florestais sob sua responsabilidade revela-se indevida, haja vista que se tratar de pessoa jurídica distinta, regularmente cadastrada no Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – CC-SEMA, possuindo, inclusive, saldo operacional compatível com o volume de madeira apreendido, estimado em aproximadamente 300m3.

Argumenta que houve equívoco por parte dos agentes fiscalizadores quanto à titularidade da madeira apreendida, porquanto inexiste, em seu desfavor, qualquer pendência de natureza administrativa ou ambiental, não podendo, portanto, ser responsabilizada por eventuais irregularidades atribuídas a empresa terceira, a qual sequer possui registro válido junto ao Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima Florestal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – CC-SEMA

Consigna, ainda, que os atos administrativos de apreensão em questão carecem de motivação idônea e devidamente circunstanciada, configurando, assim, flagrante afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, circunstância que, por si só, compromete a higidez e a validade jurídica dos referidos atos.

Pontua, ademais, que, em razão da apreensão realizada, foi privada do acesso a documentos, equipamentos e sistemas informatizados indispensáveis à comprovação de suas alegações, o que culminou na supressão de seus meios de prova e, por conseguinte, inviabilizou a adequada instrução do pedido liminar com a juntada de todos os elementos probatórios pertinentes.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

I – A concessão da medida liminar ora vindicada, com fulcro no artigo 1019, inciso I, do CPC, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para a suspensão dos Termos de Apreensão, Auto de Infração e Termos de Embargos em comento, com a imediata liberação das mercadorias apreendidas indevidamente pelo Ente Público, restituindo-as em favor da empresa requerente, uma vez que lavrada a apreensão de forma notoriamente equivocada, nos termos do artigo 300 do CPC.

II - Fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15;

III - Ao final, o PROVIMENTO RECURSAL com a suspensão dos Termos de Apreensão, Auto de Infração e Termos de Embargos em comento, com a imediata liberação das mercadorias apreendidas indevidamente pelo Ente Público, restituindo-as em favor da empresa requerente, uma vez que lavrada a apreensão de forma notoriamente equivocada.

(...)
”.

O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 280687359.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 291368368, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 253561691, procedeu à devolução dos autos sem manifestação, por não identificar a existência de interesse coletivo ou difuso que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA – ME contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto
, j
uiz de direito, que,
na “
AÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO C/C RESTITUIÇÃO POR PERDAS E DANOS c/c PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
” n.º 1006051-50.2025.8.11.0002,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência
(ID. 186579844 – autos n.º 1006051-50.2025.8.11.0002).

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravante, ingressou, em
20.04.2025
, com a ação base,
em face da parte promovida,

alegando, em síntese, a nulidade dos atos administrativos lavrados no âmbito de procedimento fiscalizatório conduzido por órgãos ambientais competentes em seu estabelecimento comercial, especialmente no que se refere à apreensão de madeira serrada. Sustentou que, durante a ação fiscalizatória, os agentes ambientais questionaram acerca de aproximadamente 300 m3 de madeira existente em seu pátio, bem como requisitaram a apresentação do saldo virtual correspondente no Cadastro de Consumidores da SEMA (CC-SEMA).

Entretanto, asseverou que, à época da autuação, não dispunha dos documentos exigidos pelos fiscais ambientais, em razão de procedimento de renovação cadastral então em trâmite junto ao sistema competente, circunstância que inviabilizou a imediata apresentação do extrato eletrônico solicitado. Argumentou que, embora estivesse regularmente cadastrada perante os órgãos ambientais e detivesse saldo operacional compatível com o volume de madeira existente em seu pátio, foi realizada a apreensão das mercadorias, assim como de equipamentos essenciais à continuidade de suas atividades empresariais, ocasião em que foram lavrados o Auto de Inspeção, o Auto de Infração, o Termo de Apreensão e o Termo de Embargo.

Consignou que, nos referidos atos administrativos, constou, equivocadamente, a identificação de empresa diversa como responsável pela infração, uma vez que a fiscalização foi efetivamente realizada nas dependências de seu empreendimento, mas os autos foram emitidos em nome da empresa vizinha, Várzea Grande Madeiras Ltda., sem qualquer relação jurídica, contratual ou societária com a autora.

Pontuou, ainda, indicaram, de forma indevida, que as mercadorias localizadas em seu pátio teriam origem na empresa “Cuiabá Madeiras”, a qual se encontrava sob embargo provisório, o que, em seu entendimento, configura erro material grave e compromete a legalidade e a validade dos atos administrativos subsequentes. Com fundamento em tais alegações, requereu, em tutela de urgência, a imediata liberação das mercadorias apreendidas indevidamente, com a consequente restituição em seu favor.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 192873640 – proc. n.º 1000623-91.2025.8.11.0033):

“(...)

INDEFIRO
a liminar pretendida, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução.

CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO
para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, porquanto a cognição do referido recurso limita-se à aferição do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme a natureza da ação, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa perspectiva, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cuja ausência inviabiliza a concessão da medida, de natureza excepcional, conforme o disposto no referido dispositivo legal:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Tais requisitos, de observância cumulativa, têm por finalidade assegurar o equilíbrio entre a necessidade de proteção imediata do direito e a preservação da segurança jurídica, de modo que a tutela de urgência somente deve ser concedida quando o conjunto probatório revelar elementos minimamente robustos, capazes de formar um juízo de plausibilidade quanto às alegações da parte agravante e, em tese, justificar a concessão da medida excepcional pretendida.

Nesse cenário, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, ao tratarem da matéria em Manual do Processo de Conhecimento (5.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 216), assinalam que o provimento antecipatório em processo de conhecimento pressupõe a demonstração robusta da pretensão deduzida, fundada em prova capaz de conferir elevado grau de credibilidade às alegações, nos seguintes termos:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

Dessa forma, a análise dos pedidos formulados em sede de tutela de urgência deve pautar-se na rigorosa observância dos pressupostos legais que a condicionam, competindo ao julgador verificar, à luz dos elementos constantes dos autos, se o direito invocado ostenta plausibilidade suficiente para justificar a intervenção imediata do Poder Judiciário, evitando-se, assim, a antecipação indevida dos efeitos da decisão de mérito e preservando-se o equilíbrio entre a efetividade da jurisdição e a segurança jurídica.

Com efeito, do exame detido dos elementos que instruem o recurso, bem como das circunstâncias fáticas que envolvem a controvérsia, não se verifica, até o momento, a existência de prova inequívoca da suposta ilegalidade atribuída aos atos administrativos impugnados, tampouco há elementos consistentes que indiquem a realização da diligência fiscal no interior do estabelecimento da empresa recorrente, a vinculação funcional do indivíduo abordado ou a efetiva titularidade, por parte desta, dos bens apreendidos.

Além disso, os autos de infração e os demais atos administrativos lavrados no âmbito da fiscalização ambiental não identificam a agravante como destinatária formal das providências adotadas, tampouco demonstram nexo direto com a mercadoria retida. Tal cenário afasta a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente quando apoiada exclusivamente em alegações unilaterais desacompanhadas de documentação idônea apta a evidenciar a titularidade dos bens ou a existência de vínculo jurídico entre a empresa e a atividade objeto da autuação.

Ressalte-se que, conforme assinalado na decisão recorrida, compete ao particular demonstrar a titularidade e a regularidade dos bens, em cumprimento ao dever de controle e rastreabilidade imposto pela legislação ambiental. Esse encargo probatório não se satisfaz mediante mera presunção de boa-fé, sequer por meio de alegações genéricas de equívoco formal no auto de infração. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido prova robusta como requisito para a concessão de tutela provisória, conforme ilustram os seguintes julgados:

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em mandado de segurança impetrado por empresa de lava-jato, visando à suspensão dos efeitos de ato administrativo que determinou a interdição de suas atividades. O agravante sustenta possuir licenças e autorizações ambientais válidas, bem como relatório técnico particular atestando a ausência de risco ambiental iminente. A autoridade coatora fundamentou a interdição em irregularidades constatadas em vistoria in loco, formalizadas em auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para suspender os efeitos de ato administrativo de embargo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova inequívoca, robusta e pré-constituída, ônus que incumbia ao agravante.

O relatório técnico apresentado pelo agravante é produzido de forma particular e unilateral, sem chancela de órgão ambiental ou submissão ao contraditório, não sendo suficiente para afastar a presunção de legalidade do auto de infração ambiental.

A mera existência de licenças ambientais válidas não afasta o dever do empreendedor de manter continuamente as condições exigidas para o exercício da atividade, tampouco impede a atuação fiscalizatória do poder público.

A tutela provisória não pode ser concedida quando implica esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

Inexistentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente em se tratando de matéria ambiental, que envolve interesse público primário e direito fundamental à sadia qualidade de vida (CF, art. 225).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1284069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016, DJe 28.08.2020.

(N.U 1027859-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADO. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo/Interdição lavrado em razão de desmatamento não autorizado de 97,5909 hectares de vegetação nativa, bem como para determinar a exclusão do imóvel rural da lista de áreas embargadas mantida pela autoridade ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva de um dos agravantes por não deter a posse do imóvel embargado; (ii) saber se a atividade desenvolvida caracteriza-se como de subsistência familiar, afastando a aplicação das sanções administrativas; e (iii) saber se o erro de proibição alegado é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3. A alegada ilegitimidade passiva não prospera, pois o próprio autuado reconheceu ser proprietário da área no momento da fiscalização, conforme consta do Relatório Técnico elaborado pelos agentes ambientais, o que reforça a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

4. A caracterização da atividade como de subsistência familiar não restou comprovada, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 3º da Lei 11.326/2006 e no art. 3º, inciso V, do Código Florestal, notadamente pela ausência de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

5. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, mas se perfaz com a presença de indícios concretos da prática infracional e da autoria, sendo que o alegado erro de proibição não afasta a responsabilidade diante da materialidade da infração constatada.

6. O desmatamento não autorizado de vegetação nativa justifica a imposição de medidas cautelares administrativas, independentemente de a área integrar ou não reserva legal, visando à cessação do dano e à futura recuperação ambiental, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova documental robusta e inequívoca. 2. A caracterização de atividade de subsistência familiar exige comprovação dos requisitos legais mediante documentos específicos, sendo insuficientes declarações genéricas e comprovantes de residência. 3. O desmatamento não autorizado de vegetação nativa autoriza a imposição de embargo administrativo como medida cautelar de proteção ambiental, independentemente da localização da área degradada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Lei 11.326/2006, art. 3º; Lei 12.651/2012, art. 3º, V; Decreto Federal 6.514/2008, arts. 3º, VII, 15-B e 16; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 18; CPC, arts. 85, § 11, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000460-08.2021.8.11.0048, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2025.

(N.U 1022860-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)
”.

Diante desse panorama jurisprudencial, verifica-se que os precedentes citados reafirmam a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais, de forma que, não tendo a parte recorrente comprovado, mediante o acervo documental apresentado, o ônus probatório mínimo exigido para elidir a presunção de veracidade dos autos de infração ou para amparar a narrativa por ela sustentada, torna-se inviável o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

Ademais, importa consignar que a atuação jurisdicional voltada ao exame de atos administrativos praticados no âmbito da fiscalização ambiental encontra limite na discricionariedade técnica atribuída aos órgãos competentes. Não se admite, portanto, a substituição do juízo especializado dos agentes públicos por conjecturas destituídas de suporte probatório idôneo, sob pena de indevida interferência no âmbito da Administração.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a atuação judicial se restringe ao exame de legalidade, sendo incabível o reexame do mérito administrativo quando inexistentes vícios evidentes ou abuso:

“
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME ORAL . ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE . PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Recurso em mandado de segurança onde a impetrante alega nulidade na decisão da Comissão do Concurso que indeferiu o pleito de revisão (majoração) da nota da prova oral para o cargo de juiz de direito do TJRS, bem como o pedido de submissão a novo teste oral. 2 . Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o ato proferido pela comissão do concurso, que concluiu pelo improvimento do recurso e de realização de nova prova oral. 3. Não há prova que conduza à conclusão de que as notas atribuídas à candidata não refletem seu efetivo conhecimento sobre as matérias à época. A via estreita do mandamus, além de exigir prova pré-constituída do direito alegado, não admite dilação probatória . 4. Ademais, em regra,
não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes.
5 . Ilegítimo o pedido para submissão à nova prova oral, pois tal provimento malferiria os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e impessoalidade, insculpidos na Carta Magna (art. 37 da CF/88), conferindo privilégio à candidata, que lograria benefício em detrimento de outros candidatos, cujas notas individuais foram melhores do que as da impetrante mas também não lograram êxito. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 41785 RS 2013/0096277-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)”. (Grifos nossos)

Nessa perspectiva, a ausência de comprovação específica quanto à titularidade da mercadoria apreendida, ao vínculo funcional do indivíduo abordado e à efetiva realização da diligência no interior do estabelecimento empresarial, acrescida da inexistência, no momento da fiscalização, de documentação idônea que atestasse a origem regular da madeira, evidencia a fragilidade da narrativa recursal e inviabiliza a concessão de tutela provisória, sobretudo à luz do princípio da precaução.

A par disso, não se identifica elemento concreto capaz de demonstrar abuso ou desvio de finalidade, cuja demonstração constitui condição para o controle jurisdicional de providências vinculadas ao exercício do poder de polícia ambiental. Assim, mostra-se recomendável o aguardo da formação do contraditório, sob pena de se comprometer a efetividade do procedimento administrativo sancionador. Destaca-se que eventual irregularidade dos documentos administrativos, notadamente quanto à identificação da pessoa jurídica supostamente responsável pelas condutas sancionadas, poderá ser objeto de análise mais aprofundada no curso da instrução, oportunidade em que se permitirá o devido esclarecimento dos fatos controvertidos.

Dessa maneira, como bem apontado pelo juízo a quo, a parte agravante não logrou demonstrar o conjunto probatório necessário à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, revelando-se prematura qualquer interferência judicial no curso do processo administrativo, motivo pelo qual não há como se deferir o pleito de restituição imediata dos bens. Pelo exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025